Tribunal: TJES
Processo: 5000003-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: WILTON MACHADO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. Autoriza-se a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa de endereços (InfoJud, RenaJud e BacenJud) mesmo sem a prévia exaustão de outras diligências, visando garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes.

2. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 319, § 1º, que, caso o autor não disponha de todas as informações sobre o réu, pode requerer ao juiz diligências necessárias para obtê-las. Tal previsão busca assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão controvertida no presente recurso consiste em determinar se é cabível o deferimento do pedido de realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud, em favor da instituição financeira agravante, diante da alegada dificuldade na localização do agravado e do bem objeto da ação de busca e apreensão, especialmente considerando as tentativas extrajudiciais infrutíferas e a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de endereços não está condicionada ao esgotamento de todas as diligências extrajudiciais por parte do credor. A finalidade desses sistemas é justamente conferir maior efetividade e celeridade ao processo, permitindo que o Poder Judiciário auxilie na obtenção de informações necessárias para a continuidade da demanda.

Nesse sentido, cito o seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 18/10/2023 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Possibilidade de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte ré nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos passou a ser prevista expressamente no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur. 3. Auxiliar o jurisdicionado, na obtenção de endereço do réu para citação, não é privatizar o serviço público, mas sim satisfazer de forma eficaz o acesso à justiça, pautando-se nos princípios da economia, celeridade e primazia da resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007436-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 21/06/2023 - grifei)

Com efeito, o c. STJ já firmou o entendimento de que a requisição de informações sobre endereços por meio de sistemas como InfoJud, RenaJud e BacenJud pode ser feita independentemente da comprovação do esgotamento de outras diligências, sendo um instrumento essencial para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, o que se alinha aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, que visam otimizar a utilização dos recursos disponíveis para garantir a rápida e justa solução dos litígios.

Além disso, o artigo 319, § 1º, do CPC, autoriza expressamente que o autor, quando não dispor de informações suficientes sobre o réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias para obtê-las, o que corrobora a juridicidade do pleito da agravante.

Diante disso, negar a utilização desses sistemas informatizados representaria um obstáculo injustificado ao direito da agravante de obter a prestação jurisdicional efetiva, além de contrariar os princípios fundamentais que regem o processo civil brasileiro.

Portanto, em conformidade com a jurisprudência dominante e os dispositivos legais aplicáveis, é cabível o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência recursal a seu tempo deferida (id 7029872).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)